Tribunal: TJBA
Processo: 0301095-42.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301095-42.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

APELADO: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE CONTRA O ESTADO DA BAHIA. DIREITO À SAÚDE.

FORNECIMENTO DE VACINA ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA.

SENTENÇA CONFIRMADA.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO.
OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL NA ESPÉCIE.
APELO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, cuida-se de remessa necessária em face da r. Sentença, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para o fim de compelir o Estado da Bahia a fornecer a vacina DTP acelular ao autor.

2. Comprovado que o fornecimento da vacina DPT acelular é imprescindível para salvaguarda do direito à saúde do cidadão, acertada é a decisão que julgou procedente o pedido, devendo ser mantida em todos os seus termos, visto que devidamente fundamentada com base em norma legal, amparada em pacífica jurisprudência deste Colendo Tribunal de Justiça.

3. Noutro vértice, quanto ao apelo da DPE/BA, i
ncabível a

condenação em honorários sucumbenciais, na espécie, tendo em vista que a Defensória Pública Estadual é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, por isso não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ.

4.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e examinados os autos de
Apelação nº
0301095-42.2012.8.05.0103
, oriundos da Vara
da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA,
em que figuram, como apelante, a
DEFENSORIA PÚBLICA
e, como apelado, o

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da

Terceira Câmara Cível,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO E CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA